Tribunal: TJDFT
Processo: 0001660-09.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E S P A C H O A fim de viabilizar o Acordo Direto (ID 21083243) intime-se o represente legal da empresa MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, credor, para proceder a juntada dos seguintes documentos: I - procuração com a devida identificação do subscritor, se o requerimento não foi assinado pelo representante legal da empresa; II) CPF e RG do sócio administrador que firmar a procuração ou que assinar o requerimento de acordo; III) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto